Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732166-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO MADURO DE ABREU, CLELIA MADURO DE ABREU AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURÉLIO MADURO DE ABREU e CLELIA MADURO DE ABREU, em face da decisão proferida (ID 204586629, dos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703029-08.2024.8.07.0001), que deferiu a penhora sobre bem imóvel de propriedade do executado AURELIO MADURO DE ABREU. Requer o recorrente, em síntese, a desconstituição da penhora com a consequente declaração do imóvel como bem de família. Em consulta aos autos da origem, verifico que o Juízo da origem reconsiderou a decisão impugnada, desconstituindo a penhora do imóvel em referência nos autos. Assim, considerando que o agravante obteve a satisfação de sua pretensão, nos termos do parágrafo único do art. 932, intime-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para dizer quanto ao seu interesse processual ao prosseguimento do feito. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital